Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL - NÃO VERIFICADA - DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa.
2. Cuida-se de ação recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora e condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.000,00 e de danos morais no valor de R$ 3.000,00 à autora.
3. Em suas razões, o recorrente argui tão somente a inépcia da petição inicial ao fundamento de que os pedidos apresentados pela autora são incompatíveis entre si, vez que pede “a devolução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já pagos ao requerido, ou seja, obrigar o requerido a realizar o serviço de qualidade, na forma do artigo 18, parágrafo primeiro, inciso I e II do Código de Defesa do Consumidor”. Defende que a autora deveria ter optado pela devolução do valor que alega ter pagado ou a execução do serviço contratado. Pede o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.
4. Não assiste razão ao recorrente. Os fatos, a causa de pedir e o pedido foram expostos pela recorrida, o que possibilitaria o exercício do direito de defesa pelo réu caso quisesse se defender apresentando contestação.
5. Em que pese a autora ter se equivocado quanto ao pedido final, utilizando a expressão “ou seja” ao invés de “ou”, é de se notar que a petição inicial preenche os requisitos legais e processuais, descrevendo os fatos e fundamentos de forma coerente e lógica, sem incorrer em incompatibilidade de pedidos, vez que indica, que pretende que o requerido seja obrigado a realizar o serviço de marcenaria contratado ou, alternativamente, a ressarcir os valores pagos pela autora.
6. A sentença não merece reforma.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.